Tribunal: STJ
Processo: 0201566-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008618 - SP (2025/0201566-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MATEUS BRANDI - SP150169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob
habeas corpus
o argumento de que este foi utilizado como substituto de recurso próprio, o que não é
admitido, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção de duas
execuções penais autônomas baseadas em fatos idênticos, já reconhecidos pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo como configuradores de crime único.
3. Alega-se que as condenações resultam de um único inquérito policial sobre dispensas
indevidas de licitação, desmembrado em duas ações penais devido a fornecedores
distintos, violando o princípio do
.
ne bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
quando utilizado como substituto de recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade.
5. Outra questão é se há
na manutenção de duas execuções penais autônomas
bis in idem
baseadas em fatos que a parte agravante alega serem idênticos e já reconhecidos como
crime único.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
7. Não se vislumbra a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de
ofício, uma vez que não há identidade entre os fatos delituosos, pois ocorridos em
períodos distintos e envolvendo irregulares dispensas licitatórias perante mais de um
segundo apurado pelas instâncias de origem, razão pela qual não houve
fornecedor,
unificação dos processos.
Documento eletrônico VDA50244596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ac03de15-7166-4117-b684-f759fcd2bd5b

8. A pretensão de reconhecimento de crime único ou de
demandaria reexame
bis in idem
de matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A pretensão de
reconhecimento de crime único ou de
que demande reexame de matéria
bis in idem
fático-probatória é inviável na via do
."
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ac03de15-7166-4117-b684-f759fcd2bd5b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008618 - SP (2025/0201566-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MATEUS BRANDI - SP150169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob
habeas corpus
o argumento de que este foi utilizado como substituto de recurso próprio, o que não é
admitido, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção de duas
execuções penais autônomas baseadas em fatos idênticos, já reconhecidos pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo como configuradores de crime único.
3. Alega-se que as condenações resultam de um único inquérito policial sobre dispensas
indevidas de licitação, desmembrado em duas ações penais devido a fornecedores
distintos, violando o princípio do
.
ne bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
quando utilizado como substituto de recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade.
5. Outra questão é se há
na manutenção de duas execuções penais autônomas
bis in idem
baseadas em fatos que a parte agravante alega serem idênticos e já reconhecidos como
crime único.
Documento eletrônico VDA48806275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:00
Código de Controle do Documento: c20a3ebd-21cf-4453-9e10-aff41f86c46f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
7. Não se vislumbra a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de
ofício, uma vez que não há identidade entre os fatos delituosos, pois ocorridos em
períodos distintos e envolvendo irregulares dispensas licitatórias perante mais de um
segundo apurado pelas instâncias de origem, razão pela qual não houve
fornecedor,
unificação dos processos.
8. A pretensão de reconhecimento de crime único ou de
demandaria reexame
bis in idem
de matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A pretensão de
reconhecimento de crime único ou de
que demande reexame de matéria
bis in idem
fático-probatória é inviável na via do
."
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISMAR ERNANI DE
OLIVEIRA em face de decisão proferida, às fls. 442-445, que não conheceu do habeas
corpus.
Nas razões do agravo, às fls. 451-461, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que o
busca sanar constrangimento ilegal decorrente da
habeas corpus
manutenção de duas execuções penais autônomas baseadas em fatos idênticos, já
reconhecidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como configuradores de crime único.
Documento eletrônico VDA48806275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:00
Código de Controle do Documento: c20a3ebd-21cf-4453-9e10-aff41f86c46f

Alega que as condenações resultam de um único inquérito policial (n.o 48
/2014) sobre dispensas indevidas de licitação na Prefeitura de Divinolândia/SP,
desmembrado em duas ações penais devido a fornecedores distintos (fls. 452-453).
Insiste que as aquisições de produtos de informática, embora de fornecedores
distintos, decorrem de um mesmo contexto fático e jurídico, reconhecido como crime
único pelo TJSP, violando o princípio do
(fls. 458).
ne bis in idem
Defende que a questão é jurídica, não demandando reexame de matéria fático-
probatória, mas sim a verificação de
(fls. 459).
bis in idem
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na verificação da existência de crime único ou bis in
.
idem
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
,
10/06/2020
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não
27/03/2020
cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Nesse sentido:

"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. [...]"
(AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
2/9/2024

Documento eletrônico VDA48806275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:00
Código de Controle do Documento: c20a3ebd-21cf-4453-9e10-aff41f86c46f

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n. 935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
).
10/9/2024

Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que não há
identidade entre os fatos delituosos, razão pela qual não houve unificação dos processos.
Confira-se a percuciente fundamentação do julgado impugnado, que adoto como razões
complementares de decidir (fls. 10-13):

"Contudo, a aplicação do aventado princípio da consunção -
e conseqüente reconhecimento de crime único do artigo 89, da Lei de
Licitações - pressupõe a continência de tipos, ou seja, requer que o
crime previsto por uma norma (consumida) não passe de uma fase
necessária à realização do crime previsto por outra (consuntiva) ou que
seja uma forma normal de transição para o último (crime progressivo).
E, como se vê, na espécie, o executado foi processado em
razão da autoria de diversas práticas delitivas, em lugares e espaços de
tempo diferentes, que se amoldam à hipótese típica prevista no artigo 89
da Lei n. 8.666/93, não havendo, portanto, identidade entre os fatos
delituosos, mas tão somente a equivalência de crimes praticados.
Destarte, por óbvio, não houve qualquer unificação de
processos-crime, porquanto se trata de fatos diversos, ocorridos em
períodos distintos e envolvendo irregulares dispensas licitatórias perante
mais de um fornecedor de produtos de informática.
Nesse contexto, destaca-se que o tipo básico, do caput,
apresenta duas formas comissivas, caracterizadas pelos verbos
dispensar e inexigir, e uma omissiva, consistente em "deixar de
observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade".
Ademais, quanto ao momento consumativo do sobredito
delito, frisa-se ser suficiente à consumação da dispensa licitatória
indevida a prática do ato administrativo de dispensa ou declaração de
inexigibilidade, ainda que não haja a contratação.
Diante de tal panorama, inafastável que a empreitada delitiva
levada a efeito pelo recorrente - em caminho diametralmente oposto
àquele ventilado no agravo - não se limitou à mera prática de atos
preparatórios ou necessários à prática de uma só dispensa licitatória,
para a qual teria sido injustamente condenado em duplicidade.
Em verdade, como bem ponderado, na origem: a quantidade
exorbitante de produtos comprados, em curto espaço de tempo, as
compras repetidas dos mesmos itens (conforme as planilhas dos
produtos) e a maneira como eram efetuadas, além do fato de que o
mesmo
se dava em relação a outras empresas, deixa
modus operandi
Documento eletrônico VDA48806275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:00
Código de Controle do Documento: c20a3ebd-21cf-4453-9e10-aff41f86c46f

claro que os réus agiam de forma planejada, para burlar a licitação,
reiteradamente, caracterizando, assim, o dolo específico de causar
dano ao erário" - fl. 30.
A respeito, aliás, consoante aquilatado pelo
quando
Parquet,
do ajuizamento da ação penal: "A quantidade de mercadorias causa
espanto e perplexidade, principalmente por se considerar um município
de aproximadamente 12.500 habitantes e existência de mais duas
empresas fornecedoras dos mesmos itens. Ademais, no mesmo período,
estava em vigência contrato com outra empresa relativo à locação de 54
impressoras, inclusive com fornecimento de suprimentos, exceto
papel" - negritou-se.
Desta forma, a despeito do alardeado, não remanesce dúvida
sequer de que houve, de fato, várias dispensas licitatórias indevidas
realizadas pelo agravante, em momentos distintos e com fornecedores
diversos.
A propósito, bem evidenciou o preopinante (fl. 180): "A cada
nova dispensa a beneficio de outros fornecedores, ainda que envolvendo
os mesmos bens (material de informática), caracteriza fato novo
passível de subsunção ao tipo penal então vigente.
Ora, fosse como pretendido pela Defesa (fato único,
desmembrado em três ações por mera conveniência da instrução
processual), os recursos teriam sido providos para absolver o agravante
das outras duas imputações subsequentes (...) ".
Nestes termos, inelutável que houve desígnio autônomo em
cada uma das oportunidades em que o agravante deliberadamente
procedeu, em nome da municipalidade de que servia como prefeito, a
indevidas dispensas de licitação, pelo que deve responder - e, neste
momento, cumprir as respectivas penas - na exata medida das
condenações que lhe foram impostas.
Ausentes, portanto, os requisitos legais para a unificação
pretendida, ou, ainda, para o proclamado reconhecimento de "crime
único", o improvimento é mesmo medida que se impõe,
como o
in casu,
correto desfecho recursal" (grifei).

Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário
o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do
A esse respeito, cito os seguintes julgados:
habeas corpus.

"[...]
3. Não é possível o acolhimento da pretensão de
reconhecimento de crime único ou concurso formal próprio entre
calúnia, difamação e injúria em cada uma das três condutas imputadas -
afastando a conclusão do acórdão hostilizado de que os delitos
resultaram de desígnios autônomos, identificáveis numa unidade de
ação, com pluralidade de resultados -, pois demandaria reexame
probatório, inviável na via eleita.
4. [...]" (HC n. 936.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/5/2025
21/5/2025
Documento eletrônico VDA48806275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:00
Código de Controle do Documento: c20a3ebd-21cf-4453-9e10-aff41f86c46f

"[...]
3. A pretensão de absolvição do agravante pelos delitos de
tráfico e associação para o tráfico, bem como o reconhecimento de
crime único, nos moldes delineados no recurso, dependem do reexame
das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. [...]
6. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n.
2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
30/4/2025

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 874.321/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 947.672/SC, relator Ministro Carlos Cini
28/5/2025
2/6/2025
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
28/5/2025
DJEN de
; e RHC n. 135.298/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
2/6/2025
Turma, julgado em
, DJe de
.
20/4/2021
26/4/2021
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48806275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:00
Código de Controle do Documento: c20a3ebd-21cf-4453-9e10-aff41f86c46f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.008.618 / SP
Número Registro: 2025/0201566-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000928620258260588 00005456220178260588 00005525420178260588 00005885220248260588
5456220178260588 5525420178260588 5885220248260588 928620258260588
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS BRANDI
ADVOGADO
: MATEUS BRANDI - SP150169
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MATEUS BRANDI - SP150169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: df030fac-a5bc-4b8f-b315-1e66cf404649

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: df030fac-a5bc-4b8f-b315-1e66cf404649